Tribunal: TJDFT
Processo: 0734097-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734097-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARTINS LTDA - EPP AGRAVADO: JOAO VITOR FEITOSA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0728020-53.2021.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (id 132121876 dos autos originários). O agravante noticia que propôs a ação originária para cobrança do valor inicial de R$ 11.345,99 (onze mil trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos). Narra que inúmeras pesquisas foram realizadas para a localização de ativos financeiros do agravado para o adimplemento da dívida, mas não obteve sucesso. Relata que formulou requerimento de envio de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal para que fosse informado eventual imóvel irregular em nome do agravado, com fundamento tanto da situação fundiária do Distrito Federal, quanto pelo fato de o agravado ter informado uma das regiões administrativas do Distrito Federal como endereço de sua residência. Salienta que é de sua responsabilidade esgotar todos os meios judiciais e extrajudiciais para a localização de bens passíveis de penhora afim de adimplir com o crédito perseguido. Transcreve julgados em favor de sua tese. Alega que o indeferimento do requerimento vai de encontro a toda a documentação já juntada aos autos, em que fica comprovado que o agravado reside nos limites do Distrito Federal. Destaca os princípios da efetividade e da utilidade da execução. Argumenta que o agravado se esquiva do adimplemento do feito e foge ao dever de cooperação disposto no art. 6o do Código de Processo Civil, já que oculta bens para que não ocorra a penhora. Ressalta que a decisão agravada também está contrária aos princípios da cooperação, segurança jurídica e tempo de duração razoável do processo, pois já se utilizou dos meios jurídicos convencionais disponíveis para buscar o adimplemento e buscar as informações solicitadas. Afirma que é indubitável a possibilidade de envio do ofício requerido, pois já foram exauridas todas as formas convencionais capazes de encontrar bens passíveis de penhora, bem como verificar as informações solicitadas, tanto por meio de diligências judiciais como extrajudiciais. Discorre que o Juízo de Primeiro Grau não observou que consta no contrato de locação e nos comprovantes de pedido a declaração de residência do agravado em Quadra 17 MR 05, Casa 26-D, Jardim Mangueiral – DF. Defende a possibilidade de que exista eventual imóvel no Distrito Federal em nome do agravado. Acrescenta que a decisão agravada não considerou que tanto o banco de dados da Fazenda Pública quanto as informações solicitadas não são públicas, de modo que somente podem ser informadas por meio de consulta deferida pelo Juízo. Alega a inexistência de ônus excessivo, porquanto os ofícios são remetidos por e-mail à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja enviado ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal afim de que seja informada a existência de eventual imóvel em nome do agravado. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento com a confirmação da tutela requerida. O preparo recursal foi recolhido (id 40131527 e id 40131526 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal com a finalidade de obter informações sobre eventual existência de imóveis em nome do agravado. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. Confira-se seus termos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; As mencionadas medidas devem guardar relação de proporcionalidade, razoabilidade e utilidade com a pretensão executória. Cabe ao julgador analisar as peculiaridades do caso concreto e deferir as medidas adequadas para a satisfação do crédito. A expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal é possível na ação executiva desde que demonstrada a sua aptidão para localizar patrimônio juridicamente passível de constrição e o esgotamento das diligências ordinárias. Ressalte-se ser ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A análise do processo originário revela a realização de diversas pesquisas de bens junto ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud), Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) e ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (id 125765432, id 125765429, id 125765430, id 125765431 e id 125765433 dos autos originários). Note-se a inexistência de pesquisas realizadas pelo próprio agravado por meio da adoção de diligências próprias que lhe são disponíveis para a localização de imóveis, como o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (Eridft) mediante o comparecimento à cartório e o pagamento de custas. Não se vislumbra, ainda, o requisito da aptidão da medida requerida para a satisfação do crédito perseguido. O agravante instruiu os autos originários com comprovantes de pedidos emitidos nos anos de 2020 e 2021 e contratos de locação de bens móveis, em que consta como endereço do agravado Quadra 17 MR 5 Casa 26-D, Jardim Mangueiral, Brasília/DF e código de endereçamento postal (CEP) 73.751-518. (id 99974469 e id 99974470). O mencionado código de endereçamento postal (CEP) indicou endereço localizado em Planaltina de Goiás/GO, conforme mandados expedidos (id 101993457). O Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de pesquisa de endereços em nome do agravado, porquanto os mandados de citação expedidos retornaram com a informação de endereço incompleto (id 102459659 e id 103174699). O mandato citatório foi entregue no endereço Rua Leonel de Almeida Campos, Quadra 26, Lote n. 44, Centro, Formosa Goiás (id 104872178 e id 107864424). Não verifico, portanto, a utilidade da medida adotada, uma vez que os endereços encontrados pelo Juízo indicam domicílio do agravado no Estado do Goiás e o agravante não comprovou sua alegação de que o endereço indicado na documentação juntada está correto e pertence ao Distrito Federal. A ausência de demonstração do esgotamento das diligências ordinárias, bem como da utilidade da medida requerida impede o deferimento da expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, sob pena da diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Conclui-se, em sede de cognição não exauriente, que foram ponderadas adequadamente as circunstâncias da causa na decisão agravada e que os argumentos do agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator